Tribunal: TJDFT
Processo: 0060472-95.2000.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0060472-95.2000.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CARLOS HENRIQUE DE PAULA LIMA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por CARLOS HENRIQUE DE PAULA LIMA, contra acórdão de ID – 21882487. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 22173700. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se DISTRITO FEDERAL, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 21 de janeiro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator